Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de apelação interposta por PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA (apelante/autora) contra a sentença (ID 36556969 e 36556983) que, nos autos da ação monitória proposta em desfavor de FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA (apelada/ré), julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, com fundamento no disposto no artigo 701, do Código de Processo Civil, quanto às parcelas inadimplidas referentes às notas fiscais de n. 162695 (R$ 5.058,00) e 162951 (R$ 3.500,00) e respectivas despesas referente ao protesto das dívidas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês desde cada vencimento, bem como quanto aos encargos devidos pelo pagamento em atraso dos valores referentes às notas fiscais de n. 162857 (R$ 576,00) e 163535 (R$ 3.833,00), com correção monetária e juros moratórios incidentes entre as respectivas datas de vencimento e a data do pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou, ainda, as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidos pelas partes na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) pela ré e de 25% (vinte e cinco por cento) pela autora. Em suas razões recursais (ID 24816860), a apelante/autora PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA requer, em suma, que seja modificada a sentença recorrida, para julgar procedentes todos os pedidos contidos na inicial da ação monitória, sob o fundamento de que a ré/apelada não comprovou o pagamento das notas excluídas da condenação. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 36557005. Durante o trâmite processual, as partes peticionam aos autos informando que celebraram acordo e requerem sua homologação, bem como a desistência do recurso (ID 36556994 e 36568473). É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça de acordo (ID 36556995) é subscrita pelos representantes legais das partes, tendo os procuradores de ambas, poderes específicos para transigir e firmar acordos (ID 36555351e 36556940). Nessa circunstância, nos termos dos artigos 87, inciso VIII, do RITJDFT e 487, inciso III, letra b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA e FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, bem como o pedido de desistência da apelação, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.